Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0730552-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JUARIN AVELINO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JUARIN AVELINO DA COSTA contra o Acórdão no 606849, da e. 1a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso do requerente e manteve a sentença que o condenou por incursão no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (roubo majorado), e artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, (Lei de Armas) c/c artigo 69 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 23 (vinte e três) dias-multas, no valor unitário mínimo, em regime inicial fechado nos autos da ação penal n.o 2011.07.1.031188-2 (0030439-21.2011.8.07.0007). O requerente tem o objetivo de reformar o acórdão condenatório, pois entende que é necessária a aplicação do Princípio da consunção, já que teria praticado o crime de roubo e foi preso portando a arma usada no crime, dentro de um mesmo contexto. Diz que o porte da arma de fogo configurou um crime meio necessário para a consumação do crime fim, que foi o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, devendo ser aplicado ao caso concreto o Princípio da consunção. Salienta que, sendo aplicado o Princípio da consunção, deve haver a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de roubo majorado e, consequentemente, a dosimetria da pena deve ser reelaborada, com a retirada do quantum correspondente ao primeiro delito. Sustenta a presença dos requisitos do fumus boni juris e o do periculum libertatis. Requer, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência para que seja expedido alvará de soltura, a fim de impedir o constrangimento ilegal. No mérito, pede que seja julgado procedente o pedido para absolvição da acusação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003 (Lei de Armas), com o redimensionamento da pena e a mudança de regime. DECIDO. A Revisão Criminal é ação penal constitutiva sui generis[1] que tem como objetivo rever condenação criminal transitada em julgado quando presente uma das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. Vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena” O requerente requer, em caráter liminar, a tutela provisória de urgência, para sustar de imediato os efeitos do acórdão rescindendo, de modo que aguarde em liberdade, até o julgamento do mérito da presente ação revisional. O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 é aplicado subsidiariamente ao CPP quando for necessário o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, sendo que o Juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O pleito liminar não merece deferimento, tendo em vista que não antevejo o fundado receio de dano irreparável ou de reparação difícil ao requerente, mormente porque os elementos informativos que constam dos autos não são suficientes para autorizar a suspensão do cumprimento da pena. Tendo como objetivo que se reveja condenação penal transitada em julgado, o pedido da ora requerente de decretação de nulidade do acórdão ou uma parcial modificação da condenação e da dosimetria da pena demanda o revolvimento de provas, que será realizado apenas o mérito processual. Dessa forma, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela egrégia Câmara Criminal e após a manifestação do Ministério Público, sem que, com isso, venha o requerente suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o inteiro teor da presente decisão ao Juízo da Execução e, após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza (2010). Manual de Processo Penal e Execução Penal, 6a edição. São Paulo: RT, p. 916. Brasília DF, 8 de outubro de 2021 19:30:02. ROBSON BARBOSA Desembargador